Tribunal: TJES
Processo: 5005169-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Gratificação Natalina/13º salário; Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005169-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSYKELLER MORELATO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005169-71.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ROSYKELLER MORELATO DE OLIVEIRA

RECORRIDO(A): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DESIGNADA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO (ART. 37, IX, CF). FGTS. DIREITO RECONHECIDO (ART. 19-A DA LEI 8.036/90). ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATADO TEMPORÁRIO NÃO SE EQUIPARA A SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. CONTRATAÇÃO NULA GERA APENAS DIREITO A SALÁRIOS E FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Cuida-se de demanda judicial proposta por professora contratada em regime de designação temporária, com sucessivas renovações entre 18/03/2020 e julho/2022. A sentença declarou a nulidade dos contratos e condenou o Estado ao pagamento do FGTS referente ao período laborado, afastando, contudo, o direito ao adicional de 1/3 constitucional de férias.

Recurso interposto pela autora requerendo o recebimento do 1/3 constitucional de férias sobre os 45 dias de descanso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a servidora contratada temporariamente, cujo vínculo foi declarado nulo por afronta ao art. 37, IX, da CF/88, possui ou não direito ao adicional de 1/3 constitucional de férias, bem como se persiste o direito ao FGTS fixado na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Os trabalhadores admitidos sob regime de designação temporária não são servidores estatutários, mas submetidos ao regime jurídico administrativo excepcional. Assim, não fazem jus automaticamente às vantagens previstas no regime estatutário, salvo expressa previsão legal ou contratual — o que não foi demonstrado.

Reconhecida a nulidade do vínculo por sucessivas prorrogações indevidas, aplicam-se automaticamente os efeitos jurídicos fixados pelo STF no Tema 916, segundo o qual contratos temporários nulos geram apenas: direito aos salários pelos dias efetivamente trabalhados e direito ao levantamento do FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990). Não subsiste qualquer direito a adicionais, gratificações ou vantagens típicas de vínculo estatutário ou celetista.

O Supremo Tribunal Federal (Tema 916) e Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirmaram a mesma orientação: a nulidade do contrato temporário não gera nenhum outro direito laboral (como férias, terço constitucional, gratificações ou indenizações correlatas), exceto FGTS e salários.

Não há norma estadual prevendo o pagamento do terço constitucional por 45 dias aos designados, tampouco comprovação de cláusula contratual que assegure tal direito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A nulidade do contrato temporário por sucessivas renovações gera apenas o direito a salários e FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90), não sendo devido o adicional de 1/3 de férias ou qualquer outra vantagem remuneratória típica de vínculo estatutário ou celetista, conforme Tema 916 do STF e IRDR nº 00000005 do TJES.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF, RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda na qual a autora pleiteia o recebimento dos valores de FGTS relativos ao período em que laborou para o Estado do Espírito Santo sob o regime de designação temporária. Narra que exerceu a função de professora mediante sucessivas contratações e prorrogações, circunstância que, a seu ver, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e conduz à nulidade dos vínculos temporários firmados.

Requer, assim, a declaração de nulidade das contratações sucessivas e, por consequência, a condenação do Estado ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes a todo o período trabalhado, bem como ao adimplemento do adicional de 1/3 constitucional sobre 45 dias de férias, entendendo fazer jus à verba em razão da continuidade da prestação de serviços.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO,

julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e extinto o feito com resolução do mérito,
na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), ao tempo em que
declaro a nulidade dos contratos
temporários firmados no lapso de
18/03/2020 a julho/2022,
em atenção aos limites e requerimentos da inicial, e, via de consequência,
condeno o demandado
,
ao pagamento das parcelas de FGTS à(s) parte(s) requerente(s), ROSYKELLER MORELATO DE OLIVEIRA
, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de
18/03/2020 a julho/2022
, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, em tudo respeitando a prescrição quinquenal. A partir de 17.06.2024 (data de publicação da ata de julgamento), a atualização deverá observar o fixado pelo P. STF, na ADI n.º 5090, conforme decidido pela Suprema Corte e a modulação de efeitos estabelecida,
em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSYKELLER MORELATO DE OLIVEIRA (Recorrente) contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Recorrido), buscando a reforma parcial da sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial. Alega que o adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade do período de férias (45 dias) e não apenas sobre 30 dias. A Recorrente fundamenta seu pedido no art. 7º c/c 39 da Constituição Federal, que estende o direito ao 1/3 de férias aos servidores públicos. Além disso, cita a jurisprudência consolidada do STF em Repercussão Geral (Tema 1.241), que fixou a tese de que "O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.

Contrarrazões Recursais apresentadas no Id. nº 16998612.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da parte autora.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No tocante ao adicional de um terço constitucional de férias, cumpre destacar que os trabalhadores admitidos sob regime de designação temporária não se submetem ao regime jurídico dos servidores estatutários, razão pela qual não fazem jus às vantagens típicas do regime público, salvo quando houver expressa previsão legal ou contratual.

No presente caso, não há demonstração de previsão legal ou contratual assegurando o terço constitucional de férias. Assim, à luz do princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88), a Administração não pode conceder benefícios não previstos em lei, sendo vedado ao Judiciário criar vantagem remuneratória por analogia, equiparação ou isonomia.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765320), consolidou que, declarada a nulidade do contrato temporário por violação ao art. 37, IX, da Constituição, os únicos efeitos jurídicos possíveis são: pagamento dos salários pelos dias efetivamente trabalhados e levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990:

TESE:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do IRDR nº 00000005 – Tema 5 (0028123-53.2016.8.08.0000), fixou tese obrigatória nos seguintes termos:

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, reconhecida a nulidade do vínculo temporário, como ocorrido na sentença recorrida, não subsiste qualquer direito a vantagens remuneratórias próprias do regime jurídico estatutário, tais como gratificações, adicionais ou o terço constitucional de férias. A concessão de tais verbas implicaria indevida equiparação ao servidor efetivo e violaria diretamente os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da supremacia do interesse público.

Assim, diante da inexistência de previsão legal específica, da natureza precária e excepcional da contratação temporária e das teses vinculantes acima transcritas, não há que se falar em direito ao adicional de um terço constitucional de férias, conforme consignado em sede de sentença:

Por fim, salienta-se que o pedido autoral de percepção do adicional de um terço de férias sobre o período de 15 dias encontra óbice na própria natureza jurídica da relação firmada entre as partes. Isso porque, tendo sido reconhecida a nulidade do contrato temporário por sucessivas renovações em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, não subsiste o direito à percepção de qualquer verba de natureza trabalhista ou indenizatória, à exceção dos salários pelos serviços efetivamente prestados e dos depósitos do FGTS, conforme expressamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral (RE 705.140/RS). Assim, o reconhecimento da nulidade da contratação afasta a incidência de adicionais, gratificações e demais vantagens típicas de vínculo estatutário ou celetista, entre as quais se inclui o adicional de um terço de férias, ainda que proporcional ao período laborado.

Assim, não há que se falar em pagamento do terço constitucional sobre os quinze dias indicados pela parte autora, pois a nulidade do vínculo impede a produção de quaisquer efeitos jurídicos válidos além dos expressamente ressalvados na tese supracitada. Destarte, à luz do Tema 916 do STF, deve ser afastada a pretensão relativa ao adicional de 1/3 de férias, mantendo-se o direito da parte autora tão somente à percepção do FGTS incidente sobre a remuneração efetivamente auferida durante o período em que perdurou os contratos temporários em debate.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento o presente voto escrito apenas para deixar registrado que, no caso, sequer há ilegalidade da contratação, uma vez que se trata de contratação temporária por prazo inferior a 36 meses.

Contudo, como não houve recurso do Estado, sendo vedada a
reformatio in pejus,
acompanho o voto de Vossa Excelência.